Tribunal: STF
Processo: ARE 1536959
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 106) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 87):  



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Empresa de transporte rodoviário de carga. Pretensão ao reconhecimento do direito ao aproveitamento do crédito do ICMS incidente nas aquisições de insumos indispensáveis à atividade-fim da transportadora. Itens destinados à manutenção da frota (pneus, lonas de freio, filtros de ar, de óleo e de combustível, óleo lubrificante e óleos hidráulicos, rolamentos, juntas, sensores, mangueiras e anéis de vedação). Possibilidade, em observância ao princípio da não cumulatividade (art. 155, §2º, I e II, da CF/88). Produtos que não se destinam ao uso ou consumo do estabelecimento, já que são utilizados como insumos para a prestação do serviço de transporte. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal, inclusive desta C. 5ª Câmara de Direito Público. Possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos. Correção monetária cabível, diante da resistência da Fazenda Estadual ao aproveitamento do crédito. Adoção da taxa SELIC. Sentença de improcedência reformada. Pedido acolhido. Recurso provido.



    No apelo extremo (e-doc. n° 91), a parte recorrente alega violação ao artigo 24, inciso I c/c artigo 155, inciso II, ambos da Constituição da República e ao artigo 38, §2º, da Lei n.º 6.374/1989. Aduz que a autorização para compensação corrigida monetariamente ofende o princípio da não cumulatividade do ICMS.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. n° 99) e contraminuta (e-doc. n° 112).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo não admitiu o recurso por entender incidirem ao caso os óbices contidos nas Súmula 279 e 636 da Suprema Corte. 



    É o relatório   



    Decido.  



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    ‘’AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento’’ (ARE 1.467.479 AgR/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 5/2/2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria o recorrente. 



    Verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da compreensão desta Suprema Corte segundo a qual o direito à correção monetária dos créditos escriturais de tributo fica adstrito às hipóteses de expressa previsão na legislação correspondente ou de comprovada resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Plenário: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. RESSARCIMENTO SOLICITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da Administração Tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Precedentes. 2. A verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cingem-se ao contencioso infraconstitucional. 3. Fixação de tese: “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 4. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (RE 299.605-AgR-ED-EDv, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2016) (grifos nosssos).



    ‘’IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CRÉDITO – APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO – ÓBICE ILEGÍTIMO – CORREÇÃO MONETÁRIA. Verificada resistência da Fazenda Pública quanto ao aproveitamento do crédito, há, ante a necessidade de tratamento isonômico do contribuinte em relação ao Fisco e a justa compensação do indébito, a incidência da correção monetária.” (ARE 1.306.961-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio. Primeira Turma, DJe 28.05.2021)



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 333.744-ED-EDV-ED-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Pleno, DJe 03.12.2020) 



    Além disso, no caso dos autos, o Tribunal de origem assentou a existência de resistência injustificada do Fisco ao aproveitamento do crédito, nos seguintes termos (e-doc. n° 87, p. 12-14): 



    ‘’No mais, não prospera a insurgência da apelada contra o pleito de correção monetária dos créditos extemporâneos. 



    Não se ignora que o art. 38, § 2º, da Lei nº 6.374/89 determina que a escrituração do crédito do imposto anteriormente cobrado deve ser feito por seu valor nominal1 . No entanto, o C. Supremo Tribunal Federal já reconheceu o cabimento da correção monetária dos créditos escriturais em caso de comprovação da resistência injustificada do Fisco ao seu aproveitamento:



    (...)



    É legítima, portanto, a incidência da correção monetária, que visa preservar o poder aquisitivo da moeda diante da corrosão inflacionária, já que houve resistência injustificada da Fazenda Estadual ao aproveitamento do crédito, por força da interpretação que vinha sendo dada pelo Fisco à legislação tributária e que ora está sendo revista. 



    Adota-se, para tanto, a taxa SELIC, por se tratar do índice aplicável às condenações de natureza tributária em consonância com o disposto na Lei Estadual nº 10.175/98, nas teses dos Temas 145 e 905/STJ e 810/STF e, no que couber, na Emenda Constitucional nº 113/2021.’’



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279. In verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI, PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE ÓBICE ILEGÍTIMO DO FISCO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 757.080-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 10.08.2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, E 153, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 886.886-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.09.2017)



     “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito tributário. 3. Correção monetária. Créditos escriturais de IPI. 3. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 95.133-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2015)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente